Tribunal: TJBA
Processo: 8056685-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056685-72.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO CEZAR MENEZES e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, CASSIO PEREIRA LEAO

APELADO: VITOR NEGRAO CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
KAUANA FONSECA NUNES SILVA

PJ13

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA
.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
COISA JULGADA
.
AFASTAMENTO
.
RECURSO PROVIDO
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO
.
INOCORRÊNCIA
.
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS
.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA
.
PREQUESTIONAMENTO
.
DESCABIMENTO
.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME
: Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos contra
Acórdão
que deu provimento a
Recurso de Apelação
em
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
. A embargante alega a existência de
omissão
e
contradição
na decisão, pois, segundo ela, o julgado não teria enfrentado os limites objetivos da coisa julgada, a eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC, a questão prejudicial do art. 503, § 1º, do CPC, bem como a autonomia dos contratos de promessa de compra e venda e de financiamento bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Discute-se se o
Acórdão
embargado apresenta o vício de
omissão
ou
contradição
, conforme previsto no art. 1.022 do
Código de Processo Civil
, a justificar a sua reforma ou integração. Ademais, analisa-se a possibilidade de reexame da causa por meio dos embargos declaratórios e do prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: Os
embargos de declaração
têm caráter excepcional e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No caso concreto, a questão do afastamento da coisa julgada foi expressamente analisada e decidida no
Acórdão
, que assentou que a Justiça Federal declarou expressamente sua incompetência para apreciar a relação jurídica entre os autores e a construtora, limitando sua decisão de mérito à relação com a Caixa Econômica Federal. Não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizem o manejo dos aclaratórios, sendo evidente a intenção da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a resolução da lide, como ocorreu
in casu
. Também não é cabível o prequestionamento quando ausente vício na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem são cabíveis para viabilizar prequestionamento quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na
Apelação Cível nº 8056685-72.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante
VITOR NEGRÃO CONSTRUCÕES LTDA
e como embargados
PAULO CÉZAR MENEZES
e
JOSILENE DA SILVA MENEZES
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da
Primeira Câmara Cível
do
Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça